Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724872-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CELSO CORDEIRO SILVA APELADO: CELSO CORDEIRO SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de deserção do recurso adesivo suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco no ID 61393618. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora